Tribunal: STF
Processo: Rcl 87867
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. IMPOSIÇÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DA SAÚDE (ANS).  CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS FIXADOS NA ADI Nº 7.265/DF: APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.

1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por H. A. M., em face de decisão monocrática proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0030783-19.2025.8.17.9000, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, sob alegação de ofensa ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265/DF.

2. Narra a reclamante que, na origem, cuida-se de ação ajuizada por parte beneficiária de seu plano de saúde, visando o custeio da terapia CAR-T Cell (Kymriah), tratamento de alto custo (R$ 2.544.943,77) não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para o tratamento de leucemia.

3. Informa que o juízo de 1º Grau, em um primeiro momento, deferiu a tutela de urgência. Contudo, após a publicação da ata de julgamento da ADI nº 7.265/DF, a magistrada de piso revogou a tutela liminar. Diz que a revogação teve por fundamento a necessidade de instruir o processo para a análise dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF, destacando a ausência de prontuário médico completo e a impossibilidade de aferir, por exemplo, o esgotamento de terapias alternativas, o que impedia a consulta técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus).

4. Noticia que a parte autora interpôs agravo de instrumento, no qual foi deferida a tutela provisória recursal  para restabelecer a ordem de custeio imediato do tratamento, afastando a aplicação do paradigma firmado na ADI nº 7.265/DF. 

5. Assevera que a decisão impugnada utilizou premissa equivocada  de que a Lei nº 9.656, de 1998 (Lei dos Planos de Saúde), em seu artigo 12, já determinaria a cobertura obrigatória de todo e qualquer tratamento para o câncer, tornando irrelevante a ausência do procedimento no rol da ANS e, por consequência, a própria ADI. Defende que o tratamento Kymriah (Tisagenlecleucel) não se enquadra no conceito de "tratamento antineoplásico" comum, cuja cobertura seria obrigatória pelo art. 12 da Lei nº 9.656/98. Para tanto, aponta que o produto é classificado pela Anvisa (RDC nº 505/2021) como um "Produto de Terapia Avançada" e "Produto de Terapia Gênica", uma categoria sui generis que envolve a coleta de células do paciente, modificação genética em laboratório no exterior e posterior reinfusão.

6. A esse respeito, cita, como prova técnica, a Nota Técnica nº 3/2023 da própria ANS, que firmou o entendimento de que a regra do art. 12 da Lei nº 9.656/98 não alcança os produtos de terapia avançada, cuja cobertura dependeria de prévia inclusão no rol.

7. Aponta, ademais, que além de afastar indevidamente a aplicação da ADI, a autoridade reclamada violou o rito processual obrigatório fixado na tese 3, item 'c', do julgado, que determina que o Poder Judiciário, ao analisar pedidos de cobertura fora do rol da ANS, deve obrigatoriamente consultar o NatJus, não podendo fundamentar sua decisão apenas no laudo do médico assistente.
8. Alega que a decisão foi proferida "no escuro", sem a devida instrução probatória, ignorando que a própria ”Magistrada de 1º Grau reputou "injustificável" a inércia do hospital anterior em fornecer o prontuário e determinou a BUSCA E APREENSÃO do documento, afirmando ser seu teor "relevante para a defesa do Réu e também para futura análise técnica pelo NatJus””.

9. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do ato reclamado, destacando que, além do fundamentos que demonstram o fumus boni iuris, há evidente configuração do periculum in mora, já que a decisão reclamada “determinou a "continuidade imediata do tratamento", impondo à Reclamante o desembolso de R$ 2.544.943,77 com base em uma decisão manifestamente nula, por violar precedente vinculante. A efetivação do uso desse valor, que já foi bloqueado e transferido ao hospital, causará lesão gravíssima e de impossível reparação; até porque a paciente é “pobre na forma da lei””.

10. Pela Petição STF nº 184.227/2025 (e-doc. 25), a reclamante requereu o deferimento de tutela provisória incidental, nos mesmos termos do pedido liminar formulado na inicial, apontando o risco de se aguardar o término do recesso forense.

É o relatório.

Passo a apreciar o pedido liminar. 

11. Quanto ao pedido de tutela de urgência, destaco que sua  concessão, seja de natureza cautelar, seja de natureza antecipada, reclama o atendimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

12. Na espécie, consoante o relatado, impugna-se decisão monocrática proferida pelo Relator dos autos junto ao TJPE, pela qual deferiu-se a antecipação da tutela recursal pleiteada em agravo de instrumento, para determinar que a reclamante (operadora de plano de saúde) custeasse o tratamento de Terapia Celular CAR-T com o medicamento Kymriah (Tisagenlecleucel) em favor da beneficiária, paciente de três anos de idade, diagnosticada com Leucemia Linfoide Aguda de células B (LLA-B).

13. Transcrevo os fundamentos centrais da decisão ora impugnada (e-doc. 18, p. 2, 5-7; destaques no original):

“Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo (CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL), interposto por M.A.M.A., representada por sua genitora, DRIELY DE PAULA MACENA, contra decisão do Juízo de primeiro grau que suspendeu o tratamento de leucemia da Agravante, até que fossem preenchidos os requisitos da ADI nº 7265. 
A genitora da Agravante sustenta, em síntese, que a menor tem apenas três (03) anos e cinco (05) meses de idade e há bastante tempo luta contra a Leucemia Linfóide Aguda de células B (LLA-B). Provou que não respondeu às linhas de quimioterapia convencionais e o único tratamento com potencial curativo é a Terapia Celular CAR-T com Kymriah (Tisagenlecleucel). Com base em liminar antes concedida, o tratamento foi iniciado, mas após a revogação da tutela, o Hospital Erastinho foi obrigado a devolver os valores transferidos (R$ 2.544.943,77), tendo o tratamento sido paralisado no meio do processo biológico, o qual tem que ser retomado, com a máxima urgência, sob pena de inviabilizar o tratamento, que é a única possibilidade de cura da criança. 
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do mérito do recurso, para que os valores sejam liberados para o hospital dar continuidade ao tratamento.
(...)
O Supremo Tribunal Federal/STF, no julgamento da ADI nº 7265, em 18/09/2025, por maioria, nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13, do art. 10, da Lei nº 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da Agência Nacional de Saúde/ANS, nos termos das seguintes teses: 
(...)
Ocorre que a supramencionada ADI somente se aplica aos tratamentos que não estão no rol da Agência Nacional de Saúde/ANS, mas a própria Lei nº 9.656/98 – Lei dos Planos de Saúde, é expressa em determinar o dever de cobertura de todos os tratamentos para o câncer, inclusive o fornecimento de antineoplásicos orais, até mesmo os administrados em regime domiciliar, senão vejamos: 
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e os §§ 1º e 2º do art. 1º desta Lei, observadas as seguintes exigências: 
I – quando contratados os planos referidos no inciso I do art. 1º desta Lei, é obrigatória a cobertura de: (...) 
c) tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. (...)
 II - quando incluir internação hospitalar: (...) 
g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; Grifei. 
Assim, é evidente que a recusa de fornecimento do tratamento para o câncer é abusivo, desproporcional, ilegal e afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), da efetividade do direito à saúde (art. 6º e art. 196, CF/88) e da boa-fé objetiva nas relações contratuais de consumo, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 
Trata-se, pois, de norma cogente que impõe às Operadoras a obrigação de fornecer, independentemente do conteúdo do contrato particular, toda a cobertura mínima obrigatória, compreendendo inclusive medicamentos oncológicos de administração oral, desde que haja prescrição médica idônea, como se verifica no presente caso.
(...)
Logo, resta evidente que o tratamento deve ser integralmente coberto pela Agravada, independentemente de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde/ANS, pois a obrigatoriedade decorre das disposições expressas do art. 12, de Lei n. 9.656/1998, além de ter lastro na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça/STJ.
(...)
Por todo o exposto, vislumbra-se a plausibilidade jurídica da tese da Agravante a justificar a concessão dos efeitos antecipação da tutela recursal, ou seja, está plenamente presente a probabilidade do direito. 
Também é patente a existência de risco de dano ou de difícil reparação, pois é grande a possibilidade do paciente/Agravante vir a óbito caso o tratamento não tenha a imediata continuidade. 
Diante do exposto, DEFIRO o pedido da Agravante, para determinar a suspensão da decisão agravada, para que seja restabelecida a autorização para o Hospital Erastinho utilizar os valores já transferidos (R$ 2.544.943,77), garantindo a continuidade imediata do tratamento CAR-T, o envio das células congeladas para manufatura e o início urgente da quimioterapia ponte, conforme a máxima urgência.” 

14. O paradigma vinculante invocado, como visto, consiste de decisão proferida por esta Corte, em 18 de setembro de 2025, quando do julgamento da ADI nº 7.265/DF. Naquela assentada, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, fixando as seguintes teses:

“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória.”

13. É de se observar que, no âmbito do julgado paradigma, o STF estabeleceu um regime jurídico claro e detalhado para a cobertura de procedimentos fora do rol da ANS, buscando um ponto de equilíbrio entre o direito à saúde do consumidor e a sustentabilidade econômico-financeira do sistema de saúde suplementar. A lógica do paradigma é inequívoca: a porta para a excepcionalidade de concessão judicial de tratamento não previsto no rol na ANS existe, mas é estreita e seu acesso é controlado por critérios técnicos objetivos e cumulativos, cuja verificação é o mister do Poder Judiciário.

14. Nesse cenário, a questão jurídica central a ser dirimida no presente feito, neste momento em juízo de cognição sumária, consiste em definir se a decisão do TJPE, ao afastar a incidência dos critérios cumulativos fixados na ADI nº 7.265/DF para um caso de tratamento oncológico não previsto no rol da ANS, sob o argumento de que a própria lei já garantiria a cobertura de forma irrestrita para o câncer, desrespeitou a autoridade da decisão desta Suprema Corte.

15. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, depreende-se que o fundamento central da decisão impugnada foi o de que a Lei nº 9.656, de 1998 (Lei dos Planos de Saúde), em seu art. 12, incisos I, al. 'c', e inc. II, al. 'g', estabelece uma obrigação legal expressa e cogente de cobertura para todos os tratamentos antineoplásicos, tornando, para esses casos, inaplicáveis os requisitos estabelecidos pelo STF na ADI nº 7.265/DF.

16. A autoridade reclamada, portanto, fundamenta sua convicção não na análise dos requisitos firmados na ADI apontada como paradigma, mas em uma interpretação autônoma do art. 12, inc. I, al. 'c', e inc. II, al. 'g', da Lei nº 9.656, de 1998. Conclui, assim, que, para tratamentos oncológicos, a lei estabeleceu uma obrigação de cobertura autônoma e incondicionada, que prevaleceria sobre a sistemática do rol da ANS e, por consequência, sobre os critérios definidos pelo STF para os casos fora do rol.

17. Como corolário lógico de seu raciocínio, o ato reclamado não procede à análise do preenchimento dos cinco requisitos cumulativos da fixados na tese 2 da ADI nº 7.265. A decisão se contenta com a prescrição médica e a natureza oncológica do tratamento para determinar a cobertura, afastando a necessidade de verificar, por exemplo, a existência de alternativa terapêutica no rol, a pendência de análise na ANS ou a comprovação de eficácia por evidências científicas de alto nível.

18. O cenário ora delineado coloca este Relator diante de uma das mais delicadas tarefas da Jurisdição Constitucional: a ponderação entre a imperatividade de se resguardar a autoridade das decisões desta Suprema Corte e a tutela imediata do direito à vida e à saúde, especialmente quando em jogo a integridade de uma criança em condição de extrema vulnerabilidade.

19. Não custa rememorar, também, que o deferimento de uma medida liminar em sede de reclamação, para suspender o ato reclamado, pressupõe a demonstração do fumus boni iuris (a plausibilidade do direito alegado pelo reclamante) e do periculum in mora (o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação caso a decisão final demore).

20. Em relação ao fumus boni iuris, considero, ao menos em juízo cognitivo não exauriente, que existe certa plausibilidade no direito postulado pela reclamante. Isso porque, a decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao criar uma exceção não prevista na ADI nº 7.265/DF e ao dispensar a análise dos requisitos cumulativos para o tratamento oncológico, aparenta ter de fato desrespeitado a autoridade da decisão vinculante desta Corte.

21.  Quanto ao periculum in mora, certo é que, para a reclamante (operadora de plano de saúde), o perigo envolve risco de natureza puramente patrimonial, com potencial de irreversibilidade, consistente na iminente remessa de um valor vultoso (R$ 2.544.943,77) para a manufatura das células nos Estados Unidos. Segundo alega, uma vez que os valores saiam do país e o processo de produção celular se inicie, a eventual procedência da presente reclamação se tornaria inócua no plano patrimonial, sendo de dificílima, senão impossível, a repetição do indébito.

22. Por outro lado, para a beneficiária do ato reclamado, paciente em tratamento oncológico, o perigo na demora é inverso e de magnitude incomensuravelmente superior, haja vista que a suspensão abrupta da decisão que autorizou o tratamento, o qual é descrito como a "única possibilidade de cura" para uma criança de três anos de idade com leucemia agressiva, representa um risco direto e imediato à vida. 

23. Nesse ponto, colidem frontalmente com a pretensão da reclamante os direitos fundamentais à vida (art. 5º, caput, CRFB), à saúde (art. 196) e, notadamente, o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente (art. 227, CRFB).

24. Nesse contexto, a simples suspensão do ato reclamado, embora tecnicamente defensável sob a ótica da violação ao paradigma, se revelaria uma medida desproporcional, pois o sacrifício imposto ao direito à vida da beneficiária seria infinitamente maior do que o prejuízo patrimonial, ainda que elevado, da operadora. 

25. Por outro lado, a simples manutenção da decisão reclamada, negando-se a liminar, chancelaria, ainda que provisoriamente, a ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal e criaria o risco de dano patrimonial irreversível à reclamante.

26. Em contextos como o presente, do qual emergem a colisão de princípios e riscos bilaterais de irreversibilidade, a jurisdição constitucional não pode se limitar a uma escolha binária. Impõe-se a busca por uma terceira via acautelatória que, a partir de um juízo de ponderação orientado pelo princípio da proporcionalidade em sua máxima expressão, seja capaz de harmonizar os interesses em conflito, preservando a utilidade do provimento final para ambas as partes e, sobretudo, garantindo o núcleo essencial dos direitos fundamentais envolvidos.

27. Feitas essas ponderações, a solução que se afigura mais adequada e justa, do ponto de vista jurídico e humano, neste momento processual, cinge-se ao deferimento parcial da tutela liminar, condicionada a uma medida de contracautela, com o objetivo de assegurar tanto a continuidade do tratamento quanto a reversibilidade do dispêndio financeiro.

28. Cuida-se, a meu ver, de medida capaz de produzir o equilíbrio possível, sopesados os direitos envolvidos: de um lado, protege-se o direito fundamental à vida e à saúde da parte beneficiária, que não pode aguardar o desfecho da controvérsia jurídica; de outro, acautela-se o direito patrimonial da empresa reclamante, evitando um dano irreversível e preservando a utilidade de uma eventual decisão final em seu favor. Garante-se, assim, a máxima efetividade dos direitos fundamentais em jogo, sem se descurar da segurança jurídica e da autoridade das decisões desta Suprema Corte.

29. Ante o exposto, e sem prejuízo do reexame da matéria quando do julgamento de mérito, defiro parcialmente o pedido liminar, para, sem interromper a eficácia da determinação de custeio do tratamento, modular seus efeitos nos seguintes termos:
 
I) Fica assegurada a imediata e integral continuidade do tratamento da paciente M.A.M.A., com a terapia CAR-T (Kymriah - Tisagenlecleucel), devendo o Hospital Erastinho e a operadora de saúde Hapvida adotarem todas as providências necessárias para que não haja qualquer solução de continuidade nos procedimentos médicos já iniciados ou a se iniciarem, incluindo a quimioterapia ponte e a coleta de material celular;
 
II) Determino, como medida de contracautela, que o Hospital Erastinho se abstenha, por ora, de realizar a remessa internacional dos valores já transferidos pela operadora de saúde;
 
III) Determino que o valor de R$ 2.544.943,77 (dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos) seja imediatamente depositado em conta judicial remunerada, vinculada ao processo de origem (Agravo de Instrumento nº 0030783-19.2025.8.17.9000), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão.
 
IV) O referido valor permanecerá depositado em juízo a título de caução, garantindo o resultado útil do processo. Ao final do julgamento de mérito desta reclamação: i) julgado improcedente o pedido, o valor será imediatamente liberado ao Hospital Erastinho para o pagamento do tratamento; ii) julgada procedente a reclamação, o valor, devidamente corrigido, será restituído à operadora de saúde, ora reclamante.
 
Comunique-se, com a máxima urgência, o teor desta decisão ao Desembargador Relator do Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça de Pernambuco e ao juízo de primeiro grau, para as providências cabíveis.
 
Requisitem-se as informações de praxe ao Relator do Agravo de Instrumento nº 0030783-19.2025.8.17.9000, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.
 
Cite-se a parte beneficiária, M. A. M. A, por intermédio de sua genitora e representante legal, D. P. M., no endereço informado na inicial, para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.
 
Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para parecer.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente